Tribunal: TJBA
Processo: 8060453-33.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8060453-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE CARLOS DO NASCIMENTO Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). NATUREZA GENÉRICA. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. DIREITO AO PERCENTUAL DE 125% CORRESPONDENTE AO POSTO DE 1º TENENTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando ao reconhecimento do direito à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente PM, tendo em vista que seus proventos foram calculados com base na remuneração integral do referido posto, nos termos do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001. Alega que a Administração deixou de aplicar o percentual da GCET previsto na Resolução COPE nº 153/2014, apesar da natureza genérica da gratificação, demonstrada em ofício do Departamento de Pessoal da PMBA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a GCET possui natureza genérica ou pro labore faciendo; (ii) estabelecer se, sendo a gratificação de caráter geral, deve ser estendida ao servidor inativo em observância ao princípio da paridade; (iii) determinar se o cálculo dos proventos com base na remuneração integral do posto imediatamente superior abrange a aplicação do percentual de GCET correspondente ao posto paradigma. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à gratuidade da justiça se rejeita porque a parte interveniente não apresenta elementos concretos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, sendo insuficientes os rendimentos brutos indicados nos contracheques. A preliminar de ausência de prova pré-constituída se afasta porque os documentos apresentados comprovam a transferência para a reserva com proventos calculados sobre o posto de 1º Tenente, bem como demonstram o não pagamento da GCET no percentual correspondente, sendo a controvérsia eminentemente jurídica. A Administração Pública, ao pagar a GCET de forma indistinta a todos os policiais militares em atividade, descaracteriza o caráter pro labore faciendo e confere natureza genérica à vantagem, conforme comprovado pelo Ofício s/nº/2021 do Departamento de Pessoal da PMBA. A natureza genérica da GCET impõe sua extensão aos inativos, por força do princípio da paridade e do art. 121 da Lei nº 7.990/2001, vigente à época da passagem do Impetrante para a reserva. O art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001 determina que os proventos sejam calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior, o que abrange todas as parcelas remuneratórias de caráter geral, incluindo o percentual de 125% da GCET estabelecido pela Resolução COPE nº 153/2014. O argumento de impossibilidade orçamentária (art. 169 da CF/88) não prevalece diante da existência de direito subjetivo amparado em lei, cabendo à Administração ajustar-se ao cumprimento das obrigações legais. IV. DISPOSITIVO Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança Cível nº 8060453-33.2025.8.05.0000, em que figuram, como impetrante, JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO, e, como impetrado, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (assinado eletronicamente)